Tribunal: TJMT
Processo: 1006207-18.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006207-18.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Nulidade de ato administrativo, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NORIMOTO YABUTA - CPF: 133.442.698-87 (APELADO), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA AZOIA PINOTI - CPF: 405.567.861-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MARIA DE FATIMA AZOIA PINOTI - CPF: 405.567.861-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. QUEIMADA NÃO AUTORIZADA. AUTO LAVRADO CONTRA PESSOA FALECIDA. VÍCIO INSANÁVEL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §§2º E 3º, DO CPC. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória para anular o Auto de Infração nº 20213038 e o respectivo processo administrativo, desconstituindo multa aplicada ao autor por suposta queimada não autorizada, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2.

O Estado sustenta a regularidade do ato administrativo, a legitimidade da responsabilização do apelado e, subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válido auto de infração ambiental lavrado contra pessoa falecida e posteriormente mantido exclusivamente em face de coproprietário, sem individualização de conduta; e (ii) saber se é cabível a redução da verba honorária fixada na sentença.

III. Razões de decidir

4.

A responsabilidade civil ambiental, prevista no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, possui natureza objetiva e caráter propter rem. Todavia, a responsabilidade administrativa sancionadora submete-se à teoria da culpabilidade, exigindo demonstração de conduta, nexo causal e elemento subjetivo, em observância ao princípio da intranscendência das sanções (art. 5º, XLV, da CF/1988).

5.

No caso, o Auto de Infração nº 20213038 foi lavrado contra três coproprietários, incluindo pessoa já falecida à época da autuação. A imputação a sujeito inexistente juridicamente configura vício substancial que compromete elemento essencial do ato administrativo sancionador, tornando-o inválido desde a origem.

6.

A posterior exclusão formal do coproprietário falecido, sem lavratura de novo auto de infração e sem reabertura de fase instrutória destinada à individualização da conduta do apelado, não configura convalidação legítima, mas tentativa de preservação de ato eivado de nulidade insanável.

7.

A ausência de descrição específica de conduta atribuível ao apelado impede a formação válida do juízo de responsabilidade administrativa, violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

8.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e não tem o condão de sanar vício que atinge a própria existência jurídica do sujeito passivo da autuação.

9.

Quanto aos honorários advocatícios, a fixação em 10% sobre o valor da causa observou os parâmetros do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, inexistindo hipótese excepcional que autorize apreciação equitativa, conforme entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ.

10.

Presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários recursais em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo individualização da conduta e demonstração de nexo causal, não se confundindo com a responsabilidade civil objetiva.
2. A lavratura de auto de infração contra pessoa falecida configura vício insanável, não passível de convalidação mediante simples exclusão formal do autuado.
3. Inexistindo hipótese excepcional prevista no §8º do art. 85 do CPC, devem os honorários ser fixados nos percentuais legais, admitindo-se a majoração recursal nos termos do §11.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XLV, e 225; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; CPC, art. 85, §§2º, 3º e 11; Código Civil, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.251.697/PR; STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente ação declaratória de nulidade de processo administrativo ajuizada por Norimoto Yabuta, o qual declarou a nulidade do Auto de Infração nº 20213038, lavrado em 12/10/2020, e do respectivo processo administrativo, desconstituindo a multa aplicada ao requerente, bem como condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas, se houver, e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a regularidade do ato administrativo e a legitimidade da responsabilização do apelado.

Alega que o auto de infração foi precedido de diligências destinadas à confirmação dos fatos e que restou caracterizado o nexo de causalidade entre a infração constatada e a propriedade do recorrido.

Defende que a manutenção da penalidade exclusivamente em face do apelado não configura nulidade, invocando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a responsabilidade objetiva em matéria ambiental.

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a higidez da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EGRÉGIA CÂMARA:

Perscrutando os autos, observa-se que a controvérsia reside na validade do Auto de Infração nº 20213038, considerando que foi lavrado originalmente contra pessoa já falecida e posteriormente mantido exclusivamente em face do apelado, sem a devida individualização de sua conduta.

Para melhor entendimento, transcrevo abaixo parte da sentença recorrida:

“[...] O cerne da lide reside na validade do Auto de Infração nº 20213038, lavrado em razão de queimada não autorizada. É pacífico o entendimento de que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo-se a demonstração de dolo ou culpa e do nexo causal entre a conduta e o dano. Acrescento ainda que, consoante ao Decreto Estadual n. 1.436/2022, o Auto de Infração é passível de convalidação pela autoridade julgadora competente, desde que não acarrete lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, vício insanável ou ilegitimidade da parte (arts. 52 e 53). Feitas tais considerações, in casu, verifica-se que o Auto de Infração n. 20213038 foi lavrado originalmente contra Norimoto Yabuta, Ossamu Yabuta e Hiroshi Yabuta, contudo, na Decisão Administrativa n. 5302/SGPA/SEMA/2021 (Id. 183749882, págs. 56-64), o órgão ambiental optou por excluir Ossamu Yabuta e Hiroshi Yabuta em razão da informação inserida no CAR/MT n. 36674/2018, que, por sua vez, atribuia ao Sr. Norimoto Yabuta à titularidade da Fazenda Jacaré. Ocorre que, além de a lavratura de auto de infração contra pessoa falecida configurar vício grave e insanável, a concentração da responsabilização apenas no requerente, Sr. Norimoto, com base unicamente na informação inserida no CAR/MT n. 36674/2018 — quando, à época, o cadastro já indicava os três como proprietários da área — evidencia o vício na autuação administrativa. A autoridade ambiental deixou de promover novas diligências para identificar quem, de fato, teria ateado fogo ou ordenado a queimada, limitando-se a presumir a autoria a partir de dado cadastral incompleto (Id. 183749882, pág 55). Como bem pontuou o Ministério Público em seu parecer: "A autuação direcionada exclusivamente a um dos coproprietários, sem a devida individualização da conduta e sem comprovação de sua participação efetiva (...) viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal". Diante disso, a autuação mostra-se eivada de nulidade que compromete sua higidez e impede a convalidação do ato, impondo-se o reconhecimento da invalidade do Auto de Infração n. 20213038. Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao analisar o Agravo de Instrumento neste caso, reforçou que "não se justifica a concentração da responsabilidade em apenas um dos coproprietários sem a devida individualização da conduta" (Id. 201744272). Portanto, diante da ausência do vício de origem na identificação do infrator, a anulação do auto de infração é medida que se impõe. 2. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para, confirmando a tutela de urgência, declarar a nulidade do Auto de Infração nº 20213038, lavrado em 12/10/2020, e do respectivo processo administrativo, desconstituindo a multa aplicada ao requerente. CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas, se houver, e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC.”

Como cediço, a responsabilidade civil ambiental, disciplinada pelo art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, possui natureza objetiva e caráter propter rem, vinculando-se à propriedade ou posse do imóvel e visando prioritariamente à reparação do dano. Nesta seara, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as obrigações ambientais aderem à propriedade, sendo possível exigi-las do proprietário atual, independentemente de ter causado o dano.

Diversa, contudo, é a natureza da responsabilidade administrativa sancionadora. Conforme orientação firmada pelo STJ no REsp nº 1.251.697/PR,
"a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível, mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo e do nexo causal entre a conduta e o dano"
.

Esta distinção encontra fundamento no princípio constitucional da intranscendência das penas, previsto no art. 5º, XLV, da Constituição Federal, que veda expressamente que a sanção ultrapasse a pessoa do responsável pelo ilícito. Tal princípio, aplicável não apenas ao âmbito penal, mas a todo o Direito Sancionador, impede que terceiros respondam objetivamente por infrações praticadas por outrem.

Conforme documentado nos autos de forma incontroversa, o Auto de Infração nº 20213038 foi lavrado em 12/10/2020 contra três coproprietários, incluindo Hiroshi Yabuta, que havia falecido em 08/04/2020, portanto, meses antes da autuação. Esta circunstância não constitui mera irregularidade formal, mas vício substancial que atinge elemento essencial do ato administrativo: a correta identificação do sujeito passivo da sanção.

A lavratura de auto de infração contra pessoa falecida configura impossibilidade jurídica absoluta, uma vez que a personalidade jurídica se extingue com a morte, nos termos do art. 6º do Código Civil. Não há como imputar conduta infracional a quem não mais possui existência jurídica, sendo tal ato desprovido de qualquer eficácia legal.

O vício revela-se ainda mais grave quando se considera que a Administração Pública, ao tomar conhecimento do falecimento durante o processo administrativo, não promoveu a lavratura de novo auto de infração nem instaurou nova fase instrutória. Limitou-se a excluir formalmente o coproprietário falecido, mantendo a penalidade exclusivamente em face do apelado, sem qualquer demonstração de sua conduta individualizada.

A tentativa da autoridade administrativa de "convalidar" o procedimento mediante simples exclusão do autuado falecido revela-se juridicamente inadmissível. Isso porque inexiste nos autos a lavratura de novo auto de infração, tampouco a instauração de nova fase instrutória destinada à apuração individualizada de eventual conduta infracional atribuível ao apelado.

O Decreto Estadual nº 1.436/2022, invocado na sentença, prevê a possibilidade de convalidação de auto de infração pela autoridade julgadora competente, desde que não acarrete lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, vício insanável ou ilegitimidade da parte. No caso em exame, verifica-se a presença de vício insanável, qual seja, a autuação de pessoa juridicamente inexistente.

A convalidação pressupõe a existência de ato jurídico válido em sua essência, mas com defeitos sanáveis. Quando o ato nasce com vício que compromete sua própria existência jurídica, como ocorre na autuação de pessoa falecida, não há possibilidade de convalidação, impondo-se sua nulidade absoluta.

Além do vício de origem decorrente da autuação de pessoa falecida, o processo administrativo padece de outro defeito fundamental: a ausência de individualização da conduta imputada ao apelado.

O auto de infração limita-se a imputar genericamente a irregularidade aos coproprietários do imóvel, sem descrever comportamento específico, ato comissivo ou omissivo, tampouco circunstância fática que permita estabelecer a autoria administrativa da infração. A posterior exclusão dos demais coproprietários, sem qualquer lastro probatório novo e sem motivação técnica idônea, evidencia que a Administração Pública optou por eleger arbitrariamente um único responsável.

Esta deficiência estrutural compromete a própria tipicidade administrativa, na medida em que impede a formação válida do juízo de responsabilidade. A responsabilidade administrativa, mesmo sendo objetiva quanto ao resultado, exige a demonstração mínima de que o autuado concorreu, por ação ou omissão, para a prática da infração.

Conforme orientação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, "a responsabilidade administrativa por infração ambiental possui natureza subjetiva, exigindo demonstração do elemento subjetivo da conduta e do nexo causal entre a ação ou omissão e o dano"
(TJMT, NU 1013952-20.2023.8.11.0041).

A presunção de legitimidade possui natureza relativa (juris tantum) e cede frente à comprovação de vícios que comprometem a validade do ato. No presente caso, a prova documental evidencia de forma inequívoca que o auto de infração foi lavrado contra pessoa já falecida, vício que compromete desde a origem a própria existência jurídica do ato administrativo sancionador.

Ademais, conforme já demonstrado, não houve qualquer regularização legítima do procedimento, uma vez que a Administração Pública, em vez de promover nova autuação e instaurar nova fase instrutória, limitou-se a excluir formalmente o coproprietário falecido, preservando uma imputação originariamente viciada.

A presunção de legitimidade não tem o condão de convalidar ato inexistente sob o prisma jurídico-subjetivo, tampouco de suplantar a exigência de observância aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica.

Por seu turno, a manutenção da penalidade exclusivamente em face do apelado, sem a devida individualização de sua conduta e sem nova fase instrutória, configura manifesta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O devido processo legal administrativo exige que a imputação sancionadora seja precedida de procedimento regular, com descrição específica da conduta, oportunidade de defesa e decisão fundamentada. No caso em exame, a modificação subjetiva do auto de infração, com a exclusão arbitrária de dois autuados e a manutenção da penalidade apenas em face do apelado, ocorreu sem observância desses requisitos essenciais.

Como bem ressaltado, pela d. Procuradoria de Justiça,
‘a decisão administrativa que direcionou a penalidade exclusivamente a Norimoto Yabuta não apresentou fundamentação idônea quanto à sua atuação concreta na prática da infração, limitando-se a manter a cobrança em seu nome após a exclusão do coproprietário falecido. Não há demonstração específica de que o apelado detinha gestão exclusiva do imóvel ou que tenha praticado, autorizado ou se omitido dolosa ou culposamente quanto ao uso irregular de fogo apontado na autuação.’

Com relação ao pedido subsidiário acerca dos honorários advocatícios, razão não possui o apelante.

Isto porque, a verba honorária foi fixada em estrita observância ao disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, dentro dos limites percentuais legalmente estabelecidos, consideradas a natureza da demanda, a complexidade da controvérsia e o trabalho efetivamente desenvolvido.

Conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.076, a fixação de honorários por apreciação equitativa constitui medida excepcional, somente admissível quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. No presente caso, não se verifica qualquer dessas hipóteses excepcionais.

A propósito:

“[...] i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão, subsequentemente, calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Com efeito, não há que se falar na aplicação de apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios neste caso. Conforme o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, a regra geral para a fixação dos honorários sucumbenciais é a porcentagem sobre o valor da causa, a qual, no caso concreto, já foi estabelecida pela sentença em percentual adequado. Apenas em situações excepcionais, como nos casos previstos no § 8º do mesmo dispositivo, admite-se a utilização do critério de equidade. Todavia, tais hipóteses não se configuram neste feito, razão pela qual mantenho os honorários conforme arbitrados na sentença.

Na presente hipótese, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor do Apelado, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, acrescendo-se 2% (dois por cento), resultando em 12% (doze por cento).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.
Por conseguinte, majoro a verba honorária para 12%, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026